Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714421-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA MONTESINAI N 04 COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA RECORRIDO: CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não foram juntadas as procurações outorgadas aos advogados da recorrente e da recorrida. Tendo em vista o disposto nos artigos 76, §2o, inciso I, 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil/2015, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à recorrente ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA MONTESINAI N 04 COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA para que seja regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Fica também intimada a recorrida CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência dos causídicos, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024